Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LEI 1.034/24. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido da exordial para determinar que o Distrito Federal "conceda à parte autora 02 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, preferencialmente a serem usufruídas entre 14h30 às 16h30, para que ela possa amamentar seu filho J. M. L. D. O., até que o infante complete 02 (dois) anos de idade."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID66901471).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que cabe ao Poder Executivo exercer o poder regulamentar da legislação infraconstitucional. Assevera que "em que pese a legislação fixe o inegável direito ao intervalo para amamentação, não se pode admitir que se trate de direito tão absoluto que esteja livre de regulamentação para que se disponha acerca da forma de exercício do referido direito". Aduz que "cabe ao Judiciário, em deferência ao Executivo, aguardar tal regulamentação e, se provocado, realizar o controle que lhe compete. O que não se pode permitir é que sentença judicial obste, de plano, o exercício do poder regulamentar deferido pelos artigos 100, VII, E 105, par. único, III, da LODF e artigos 84, IV E 87, II, da CRFB/88." Defende que o direito ao horário especial deve ser condicionado à comprovação de necessidade e que a interpretação judicial que concede automaticamente o benefício cria dificuldades de fiscalização e aplicação uniforme. Argumenta pela inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica no 108/2018, que garante o direito à amamentação no horário de expediente até os 12 meses do nascituro, pois foi proposta por parlamentares do Distrito Federal. Aduz que essa medida viola a Constituição Federal (art. 61, §1o) e a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 71, §1o, II), que reservam ao Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Esclarece que de acordo com o Supremo Tribunal Federal (ADI 1167), alterações constitucionais estaduais ou distritais sobre temas de competência privativa do Executivo são inconstitucionais por vício de iniciativa. Assim, a Emenda no 108/2018 é considerada nula, pois ultrapassou os limites das atribuições parlamentares. Aduz também pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 1.034/2024, pois foi de autoria de Deputado Distrital violou o disposto no art. 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrital Federal
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66901474)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a concessão do horário especial para fins de amamentação, com fundamento na Lei Distrital n. 1.034/2024.
III. Razões de decidir
6. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece em seu art. 61, §6o, que à servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida.
7. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV.
8. Nesse contexto, a análise da legislação distrital não pode ser dissociada da Constituição Federal, que estabelece um regime especial de proteção à infância.
9. No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 99.710/90, prevê a necessidade de garantir, com prioridade, o pleno desenvolvimento infantil, assegurando acesso a uma alimentação adequada e a cuidados essenciais desde os primeiros anos de vida, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
10. Assim, a despeito da alegação do ente público de vício de iniciativa, pois o projeto foi proposto por deputado distrital, não se vislumbra, prima facie, usurpação de competência, uma vez que a norma apenas assegura um direito constitucionalmente, sem criar despesas para o Poder Público.
11. Com efeito, a lei apenas regulamenta a concessão de horário especial à servidora lactante, configurando, na verdade, a concretização de um direito fundamental, conforme se observa no art. 227, da norma constitucional.
12. Nesse quadro jurídico, a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 possui status de constitucionalidade, em razão da presunção juris tantum.
13. "Conquanto no julgamento do Mandado de Injunção n. 0725051-34.2022.8.07.0000 tenha sido reconhecida a mora legislativa relativamente ao dever de regulamentar no que se refere ao direito à amamentação pelas servidoras públicas do Distrito Federal, bem como fixado prazo ao Governador do Distrito Federal para a regulamentação, não se deve condicionar o exercício do direito de redução de jornada à existência de normatização plena, sob pena de ofensa à razoabilidade. “E tal conclusão decorre do exercício de um simples juízo de ponderação entre a adoção de interpretação extrema de legalidade e o benefício que se pretende alcançar com a decisão (concretização de direito previsto constitucionalmente)”, conforme ressaltado no julgamento do mandado de injunção em referência. 9. Portanto, a se considerar os direitos fundamentais, de status constitucional, em questão e tendo em vista o princípio da razoabilidade, não se mostra cabível o afastamento das Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024, as quais devem continuar em vigor. Nesse sentido: (Acórdão 1894317, 0701091-44.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) (Acórdão 1945850, 0742700-90.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)
15. Precedente deste e. Tribunal: MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CARREIRA ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO -– PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – WRIT CONCEDIDO. 1. O direito à convivência familiar há que ser compreendido como via de mão dupla – direito dos filhos, de convivência familiar, preferencialmente na família na qual nasceu – e direito dos pais, de poder criar e educar seus filhos. 2. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, já em 1959, afirmava textualmente a necessidade da criação de um sistema de proteção diferenciado à criança, pois ‘em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento’. No decorrer de seus dez princípios, a Declaração deixou claro que a criança, em face à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento deve ser detentora de prerrogativas e privilégios, dentre eles o do convívio familiar, a fim de que o seu desenvolvimento se dê de forma completa e saudável, possibilitando que a criança seja detentora útil de seus potenciais máximos. 3. Esse é o cerne da ‘doutrina da proteção integral da criança’, o qual, em âmbito interno, recebeu destaque na Constituição Federal, que estabeleceu um sistema especial de proteção à infância, expressamente referido no parágrafo 3o do artigo 227, também no artigo 228, artigo 226, caput, §§3o, 4o, 5o e 8o e 229, primeira parte da CF/88. Ainda, XXX e XXXIII do artigo 7o, e §3o do artigo 208. 4. À Lei Federal no 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbiu-se a materialização desse preceito constitucional, tendo estabelecido de forma expressa garantia à criança e ao adolescente de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como da proteção integral, já citado, e o direito à convivência familiar. 5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. 6. Com foco nesse intuito, a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispôs sobre a política de aleitamento materno distrital, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança. 19. Veja-se que o direito foi expressamente concedido por norma legal e previsto para exercício sem qualquer outra condição que não ser mãe, cuja licença maternidade tenha encerrado e requerimento expresso. 8. Verifica-se não se tratar de decisão inserta em juízo de conveniência e proteção da mulher e de sua prole, representando, em última análise, uma das vias de concretude do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República. 9. A denegação ou própria omissão a impedir o usufruto do direito à redução de jornada à servidora mãe redunda em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois não guarda uma adequação entre o meio utilizado e a finalidade a ser buscada pela Administração Pública, ao da legalidade, ante previsão expressa, e ao da proteção integral à infância, razão pela qual há que ser deferida a ordem. 10. Ordem injuntiva concedida. (Acórdão 1691167, 0725051-34.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.)
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor dado à causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento no pagamento das custas processuais.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "À servidora lactante é permitido utilizar até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, conforme estabelece a Lei Distrital n. 1.034/2024, uma vez que a norma possui status de constitucionalidade.".